Tribunal: TJMT
Processo: 1005351-59.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005351-59.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BROCKTON INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO E FACCOES LTDA - CNPJ: 12.093.445/0001-42 (EMBARGANTE), SONILTON FERNANDES CAMPOS FILHO - CPF: 086.530.017-86 (ADVOGADO), MATHEUS MONNERAT NAVEGA - CPF: 149.980.527-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANTERIORIDADE ANUAL E SOBRESTAMENTO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS RESTRITIVA. DISTINÇÃO ENTRE INEXIGIBILIDADE E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para declarar a inexigibilidade do DIFAL-ICMS no período de 05/04/2022 a 31/12/2022 apenas quanto aos valores não recolhidos pela contribuinte, negando o direito à repetição de indébito dos valores espontaneamente pagos neste período. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação da anterioridade anual e necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1266 do STF.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i)
saber se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a aplicação da anterioridade anual para a cobrança do DIFAL em 2022;
(ii)
verificar se há omissão quanto ao pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema 1266 do STF;
(iii)
aferir se há necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado aplicou integralmente o entendimento vinculante do STF firmado nas ADIs 7066, 7070 e 7078, bem como o Tema 1266, que reconheceu a constitucionalidade da Lei Complementar nº 190/2022 e afastou a necessidade de observância da anterioridade anual, impondo apenas a anterioridade nonagesimal para a cobrança do DIFAL.

4. A decisão distinguiu adequadamente dois períodos no exercício de 2022: o anterior à noventena (01/01/2022 a 04/04/2022), em que a cobrança foi considerada ilegal e gera direito à repetição de indébito; e o posterior à noventena (05/04/2022 a 31/12/2022), em que o tributo era constitucionalmente válido e devido.

5. A modulação de efeitos promovida pelo STF no Tema 1266 criou proteção restritiva aos contribuintes que ajuizaram ação tempestivamente e não recolheram o tributo, não equiparando o pagamento espontâneo realizado no período pós-nonagesimal ao pagamento indevido passível de repetição.

6. O sobrestamento do feito revela-se desnecessário, pois o Tema 1266 já foi julgado definitivamente pelo STF em 29/11/2023, tendo o acórdão embargado aplicado integralmente a tese vinculante e a modulação de efeitos estabelecidas pela Suprema Corte.

7. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o tribunal tenha examinado a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal quando o decisum esgota a questão controvertida.

8. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão de matéria já decidida, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios não verificados no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. A modulação de efeitos promovida pelo STF no Tema 1266 não autoriza a repetição de valores de DIFAL-ICMS espontaneamente pagos no período posterior à anterioridade nonagesimal (após 05/04/2022), pois o tributo era constitucionalmente válido, limitando-se a proteção aos contribuintes que ajuizaram ação tempestivamente e não recolheram a exação. 2. Descabe sobrestamento de feito para aguardar julgamento de tema de repercussão geral já decidido e aplicado ao caso concreto. 3. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o tribunal tenha examinado a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, 'b' e 'c'; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º; CTN, art. 165; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADIs 7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 29.11.2023; STF, RE nº 1.426.271 (Tema 1266), Pleno, j. 29.11.2023; STJ, EDcl no AREsp 645.359/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13.04.2015; TJMT, N.U. 0016778-04.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.05.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BROCKTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E FACÇÕES LTDA.
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante para declarar a inexigibilidade do DIFAL-ICMS previsto na LC 190/2022 cujo fato gerador ocorreu de 05/04/2022 a 31/12/2022, e que não tenha sido pago pela contribuinte. Foi consignar que, em relação ao DIFAL-ICMS previsto na LC 190/2022 cujo fato gerador ocorreu de 05/04/2022 a 31/12/2022, não há que se falar em direito de restituição/compensação dos valores recolhidos, pois o Tema 1266 declara somente a inexigibilidade da exação que não tenha sido paga.

Em suas razões recursais (ID 350141850), a Embargante aduz que o acórdão ignorou o posicionamento de que a LC nº 190/2022 instituiu nova relação jurídico-tributária, devendo submeter-se à anterioridade de exercício (anual), só podendo ser cobrada a partir de 2023, e não apenas à nonagesimal.

Sustenta que houve omissão quanto ao pedido de sobrestamento do feito, tendo em vista a afetação do Tema nº 1266 pelo STF, pendente de julgamento definitivo à época da interposição.

Prequestiona os arts. 150, III, “b” e “c” da CF/88 e art. 3º da LC 190/2022.

Ao final pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o julgado ou determinar o sobrestamento do feito.

Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 353097854), defendendo a ausência de vícios no acórdão, argumentando que a decisão aplicou corretamente o entendimento vinculante do STF (ADI 7066) e que a pretensão da Embargante é de mera rediscussão do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório. Vejamos.

I. Da anterioridade anual

A embargante sustenta a existência de contradição e omissão, defendendo que o reconhecimento da inexigibilidade do DIFAL em 2022 (pela modulação do STF) deveria acarretar, automaticamente, o direito à repetição de indébito de todo o período, e não apenas da fase anterior à noventena.

Razão não lhe assiste.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, aplicando estritamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das
ADIs 7066, 7070 e 7078
e do
Tema 1266
da Repercussão Geral.

Conforme consignado expressamente na decisão vergastada, o Pretório Excelso definiu que a Lei Complementar nº 190/2022
não instituiu nem majorou tributo
, limitando-se a disciplinar a repartição de receitas, razão pela qual
não se aplica a anterioridade anual (exercício)
, mas tão somente a anterioridade nonagesimal.

Transcrevo trecho do acórdão embargado que afasta a alegação de omissão:

“O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nº 7066, 7070 e 7078, firmou entendimento de que a LC nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo (...) O art. 3º da LC nº 190/2022 é constitucional, impondo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, o que autoriza a cobrança do DIFAL a partir de abril de 2022.”

Além disso, o decisum objurgado, aplicou com precisão a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.426.271 (Tema 1266), distinguindo duas situações jurídicas distintas que ocorreram no exercício de 2022:

1.1. Período de 01/01/2022 a 04/04/2022 (Anterioridade Nonagesimal):

Neste período, a cobrança foi considerada
ilegal
por desrespeito ao art. 150, III, 'c', da CF e art. 3º da LC 190/2022.

Tratando-se de cobrança ilegal, o pagamento configura
indébito tributário
, atraindo a incidência do art. 165 do CTN.

Por isso, este Relator manteve a sentença no ponto que reconheceu expressamente o direito à compensação destes valores.

1.2. Período de 05/04/2022 a 31/12/2022 (Pós-Nonagesimal):

Neste período, a LC 190/2022 já estava plenamente vigente e eficaz. O tributo era, em sua essência, constitucional e devido.

O STF, ao modular os efeitos no item III do Tema 1266,
não declarou a inconstitucionalidade da cobrança neste período
.

A Corte Suprema criou uma exceção restritiva baseada na proteção da confiança legítima, impedindo a cobrança retroativa apenas para os contribuintes que: (a) ajuizaram ação até a data do julgamento; e (b)
não recolheram o tributo
.

Importante destacar que a modulação de efeitos promovida pelo STF no Tema 1266 não equipara o pagamento espontâneo realizado no período pós-nonagesimal ao pagamento indevido.

A Suprema Corte, ao estabelecer que "não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial (...) e tenham deixado de recolher o tributo", criou uma proteção específica e restritiva.

Trata-se de benefício concedido àqueles que, confiando na tese jurídica então debatida, optaram por não efetuar o recolhimento e judicializaram a questão tempestivamente.

Tem-se, portanto que, não há contradição no acórdão, mas sim inconformismo da parte com a interpretação restritiva da modulação fixada pelo STF. A lógica adotada no
decisum
é linear:

·

Se o contribuinte
pagou
o tributo após 05/04/2022, pagou um tributo constitucionalmente válido (pois a tese do STF validou a cobrança após a noventena). Logo, não há pagamento indevido (
indébito
) a ser restituído nos termos do art. 165 do CTN.

·

Se o contribuinte
não pagou
o tributo após 05/04/2022, está protegido pela modulação do STF (inexigibilidade), não podendo o Fisco cobrar o passivo.

A pretensão da embargante de estender a ilegalidade da exação e consequentemente a repetição de indébito para todo o ano de 2022 ignora a condicionante expressa na tese do STF ("
tenha deixado de recolher o tributo naquele exercício
").

O pagamento espontâneo realizado no período em que a lei já era eficaz (pós-noventena) não se transmuta em indébito apenas porque o STF perdoou a dívida de quem estava inadimplente.

Portanto, não houve omissão quando a aplicabilidade da anterioridade anual.

II. Do Sobrestamento

Quanto à alegação de necessidade de
sobrestamento
pelo Tema 1266, melhor sorte não assiste à recorrente. O acórdão embargado
já aplicou o resultado do julgamento do Tema 1266
, inclusive observando a modulação de efeitos determinada pelo STF para o exercício de 2022.

Não há lógica em determinar o sobrestamento do feito para aguardar um precedente que já foi julgado e cujo teor já foi aplicado ao caso concreto no próprio acórdão recorrido. O julgado foi explícito ao conceder a inexigibilidade do tributo no exercício de 2022 apenas para os valores não recolhidos, negando a repetição do indébito (restituição) para os valores pagos, em estrita obediência à modulação do STF.

Nota-se, portanto, que a Embargante pretende, pela via estreita dos aclaratórios, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

III. Do Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos legais apresentados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida. Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o decisum esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026